Tribunal: TJSP
Processo: 2158343-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Fase de cumprimento provisório de sentença. Cobrança de astreintes. Impugnação ofertada pela executada. Rejeição. Inconformismo da operadora. Desacolhimento. Descumprimento da decisão que antecipou a tutela comprovada pelo agravado. Multa devida. Valor razoável. Decisão mantida. Recurso desprovido.